Tribunal: TJES
Processo: 5001820-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001820-05.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
Na hipótese dos autos, em que pese os argumentos lançados no recurso em apreço, não carece de esclarecimento o acórdão vergastado. O eminente Desembargador relator foi bastante claro em reconhecer a parcial procedência do pedido formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa e, por consequência, a sucumbência recíproca das partes, o que reverberou na distribuição dos ônus da sucumbência à proporção de 60% (sessenta por cento) para o banco apelante e 40% (quarenta por cento) para o município apelado, consignando que o percentual, relativamente às custas para o ente público, deveria ser observado apenas em relação às custas adiantadas pelo banco, porquanto a municipalidade goza da isenção conferida pelo artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80.

3
.
Referido entendimento se coaduna com o dispositivo legal e com os precedentes vinculantes invocados. Nota-se, embora o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permita que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, é pacífico que o ente público deve ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

4
.
Assim, e considerando que, no presente caso, ambas as partes, banco e ente público, foram parcialmente vencedoras e parcialmente vencidas na lide, ambas também devem responder pelos consectários legais da sucumbência de forma proporcional.

5.
Diante disso, não possui mácula o acórdão recorrido que, aliás, se encontra em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
contra o v. acórdão contido no evento 4505579, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado, reformando a sentença para reduzir a condenação da multa administrativa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para adequar a sucumbência, atribuindo ao recorrente, ora embargado, a obrigação de suportar 60% (sessenta por cento) das custas processuais, cabendo ao recorrido, ora embargante, o saldo remanescente de 40% (quarenta por cento), incidente apenas em relação às custas adiantadas pela recorrente. Outrossim, condenou a recorrente a suportar o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença e o recorrido ao pagamento do saldo remanescente de 40% (quarenta por cento).

Nas razões recursais acostadas no evento 4809431, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da obscuridade ao condenar o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais, considerando o precedente do c. STJ veiculado no RESP de nº 1.858.965/SP (TEMA 1.054), a expressa previsão veiculada no art. 39 da Lei de nº 6.830/80 e o precedente exarado pelo C. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de nº 1.107.543/SP (Tema 202).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina ensina que a obscuridade é o vício resultante da falta de clareza que pode acontecer na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
2
.

Na hipótese dos autos, em que pese os argumentos lançados no recurso em apreço, tenho que não carece de esclarecimento o acórdão vergastado.

O eminente Desembargador relator, Namyr Carlos de Souza Filho, foi bastante claro em reconhecer a parcial procedência do pedido formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa e, por consequência, a sucumbência recíproca das partes, o que reverberou na distribuição dos ônus da sucumbência à proporção de 60% (sessenta por cento) para o banco apelante e 40% (quarenta por cento) para o município apelado, consignando que o percentual, relativamente às custas para o ente público, deveria ser observado apenas em relação às custas adiantadas pelo banco, porquanto a municipalidade goza da isenção conferida pelo artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80.

Referido entendimento se coaduna com o dispositivo legal e com os precedentes vinculantes invocados.

Nota-se, embora o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
3
não permita que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, é pacífico que o ente público deve ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

Assim, e considerando que, no presente caso, ambas as partes, banco e ente público, foram parcialmente vencedoras e parcialmente vencidas na lide, ambas também devem responder pelos consectários legais da sucumbência de forma proporcional.

Diante disso, não possui mácula o acórdão recorrido que, aliás, se encontra em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o V. Acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça 2. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA DEMANDA EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZADA PRECIPITADAMENTE. NULIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DEVE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS AFASTADAS. ART. 39, LEF. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ. 2. Os ônus da sucumbência dos embargos à execução devem ser suportados pela municipalidade, justamente em virtude de haver sido quem, de maneira despropositada, requereu a citação ficta, sem antes esgotar todos os meios ao seu alcance para localizar a parte requerida para fins de tomar ciência da execução fiscal. 3. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 4. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda (RESP 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) - É inviável a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980. 2) - Em suma, não há o que falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado. In casu, restou configurado apenas os honorários advocatícios de sucumbência. 3) - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001390-49.2014.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

3
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator